Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705301-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA, J. P. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: ESPOLIO DE ROMUALDO JOSE DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Inventário no 0701179-44.2023.8.07.0003, determinou a emenda da inicial para que a autora comprove a distribuição da ação de reconhecimento de dissolução de união estável pós morte. A agravante narra ter ajuizado inventário em razão do falecimento de seu companheiro, com quem manteve união estável desde o ano de 2014, declarada por meio de escritura pública registrada no Segundo Ofício de Notas e Protestos de Brasília/DF, em junho de 2017. Explica que o Juízo de origem determinou a emenda da inicial por entender que para fins sucessórios a referida escritura não é suficiente como instrumento comprobatório da convivência entre a agravante e o extinto. Defende que é desnecessário o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável quando há escritura pública declarando o fato. Afirma que a escritura pública gera presunção absoluta, não havendo determinação legal para que se ingresse com ação autônoma para que se obtenha o mesmo reconhecimento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para que a escritura pública de união estável seja reconhecida como suficiente para o recebimento da inicial do inventário. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado em primeira instância. Junta documentos de ID 43632686 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Para fins de análise do presente agravo de instrumento, defiro a gratuidade de justiça à agravante. Assim, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, presentes estes requisitos. Transcreve-se em parte a decisão recorrida, proferida no ID 147225933 dos autos de origem: I. A inicial comporta emenda. Antes, porém, importa advertir que a Escritura Pública Declaratória de União Estável goza de presunção relativa, pelo que, para fins sucessórios, não é documento hábil a fazer prova da convivência entre a requerente e o falecido nestes autos. No mais, pelo fato de o extinto ter deixado herdeira menor impúbere, a união estável deve ser reconhecida, se o caso, em processo autônomo, com participação do Ministério Público e a devida dilação probatória necessária, o que não é compatível com o procedimento de inventário. II. Assim, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, emende-se a peça de ingresso para: (...) b) comprovar o ajuizamento da competente Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável pós-morte, a fim de confirmar, se o caso, a convivência entre a primeira demandante, Sra. Maria Sandra e o falecido, Sr. Romualdo José de Lima; (...) (destaques no original) O artigo 616 do Código de Processo Civil dispõe que o companheiro supérstite tem legitimidade concorrente para ingressar com o inventário, conforme transcreve-se: Art. 616. Têm, contudo, legitimidade concorrente: I - o cônjuge ou companheiro supérstite; II - o herdeiro; III - o legatário; IV - o testamenteiro; V - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VI - o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança; VII - o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes; VIII - a Fazenda Pública, quando tiver interesse; IX - o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite. O art. 612 do mesmo diploma legal dispõe que: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. No caso dos autos, a agravante juntou com a inicial da Ação de Inventário a escritura pública de união estável lavrada pelo Segundo Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, lavrada em 2 de junho de 2017, declarando que a convivência teve início em 7 de novembro de 2014 e era regida pelo regime de separação de bens. Consta, da referida escritura, que os outorgantes fizeram a declaração de livre e espontânea vontade, sem coação ou induzimento de quem quer que seja. Assim, em princípio, as condições de validade da referida escritura estão plenamente configuradas, pois as partes eram capazes, o objeto é lícito e foi observada a forma prescrita para esse tipo de declaração. Dessa forma, embora relativa a presunção dos fatos declarados na escritura pública de união estável, o documento é dotado de fé pública e, uma vez condizentes as declarações prestadas pelos signatários, a escritura pública é dotada de veracidade até prova em contrário, sendo suficiente para a ação de inventário. Ademais, o fato de a agravante e o extinto terem uma filha em comum, menor impúbere nascida em 13 de maio de 2019, ID 146867473 dos autos de origem, em princípio, reforça a convicção da existência e duração desta união estável. Nesse contexto, não se vislumbra a necessidade de ajuizamento de ação ordinária para comprovação da união estável entre a inventariante/companheira. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo. Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital. Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017.) (destaquei) E essa eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPANHEIRA. LEGITIMIDADE. AJUIZAMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA. ALTA DEMANDA. QUESTÃO. AÇÃO PRÓPRIA. AJUIZAMENTO. DISPENSA. 1. Reza o artigo 616 do CPC que, entre outros, tem legitimidade concorrente para requerer o inventário e partilha o companheiro supérstite e, nos termos do art. 612 do mesmo CPC, em se tratando de inventário e de partilha, o Juiz natural decidirá todas as questões de direito quanto a fatos relevantes provados por documentos, sendo relegado ao ajuizamento de outras ações para aqueles fatos que dependerem de outras provas que não constem de tais documentos. 2. Embora seja relativa a presunção dos fatos declarados na escritura pública de união estável, o documento é dotado de fé pública e, uma vez condizentes as declarações prestadas pelos signatários, a escritura pública é dotada de veracidade até prova em contrário. Precedentes. 3. No caso, a segunda agravante figura como única filha do falecido na certidão de óbito, cuja mãe é a companheira e inventariante, sendo ambas partes na ação de arrolamento sumário na origem, tratando o espólio dos interesses dos envolvidos na abertura da sucessão, porque inexistente a controvérsia sobre a união estável declarada no documento juntado aos autos de origem, dispensando o ajuizamento de ação ordinária com a finalidade de reconhecer a união estável post mortem. 4. Em havendo resistência aos direitos vindicados pelas agravantes no processo de referência ou mesmo vícios, tais podem ser alegados por eventuais terceiros interessados, lançando mão das ferramentas processuais adequadas. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1638537, 07334046320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PARA RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESCINDIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 2. A escritura pública de união estável goza de presunção relativa de veracidade e, até prova em sentido contrário, "é dotada de fé pública e os fatos nela narrados condizem com a declaração prestada pelos signatários" (Acórdão 1193581, 00188184520168070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. No caso, a herdeira/agravante, que não é filha da companheira, postula a intimação da companheira para ingressar nos autos do inventário, colacionando, para tanto, declaração de união estável realizada em cartório entre ela e o autor da herança. Consta outros herdeiros que sequer foram citados, de modo que eventual discordância ou alegação de vício poderá ser arguida quando do conhecimento da ação de inventário em manifestação no processo. Portanto, ausente controvérsia a respeito da existência, duração e concordância dos herdeiros sobre a união estável, despiciendo, por hora, o ajuizamento de demanda específica com o fito de reconhecer a união estável post mortem. 4. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1619766, 07301415720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA EM CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. COMPANHEIRO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA REQUERER A ABERTURA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 616 do CPC reconhece a legitimidade do cônjuge ou companheiro supérstite para requerer a abertura do inventário e, validamente, a Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o dispõe que "para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar". 2. Caso em que a companheira sobrevivente comprovou ter união estável declarada pelos conviventes em cartório de notas por meio de escritura pública, o que, até prova em sentido contrário, é documento dotado de fé pública, e os fatos não foram objeto de impugnação. Desnecessário o ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem em desfavor dos herdeiros para fins de reconhecimento de legitimidade na abertura do processo de inventário. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1393785, 07188835020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 2/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, necessário entender pela desnecessidade de ajuizamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo ao vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023 17:31:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador